Tribunal: TJDFT
Processo: 0737254-62.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-08-10
Data de publicação: 2022-08-25

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PEDIDO DE PENHORA. INDEFERIMENTO. DECISÃO PRECLUSA. FRAUDE À EXECUÇÃO. SÚMULA 375 DO STJ. AUSÊNCIA DE REQUISITOS. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. DECISÃO MANTIDA.
1. São requisitos para o reconhecimento de fraude à execução a ocorrência de alienação de bens posterior à distribuição de demanda, com citação válida no curso da execução, capaz de reduzir o devedor à insolvência ou posterior à averbação no registro competente de ação real ou reipersecutória, de execução ou de ato de constrição, além da presença de má-fé do terceiro adquirente.
2. A Súmula 375 do STJ estabelece que para a caracterização da fraude à execução é necessário prévio registro de penhora do bem alienado ou prova de má-fé do terceiro adquirente, nos seguintes termos: “O reconhecimento da fraude à execução depende do registro da penhora do bem alienado ou da prova de má-fé do terceiro adquirente”.
3. Não há falar em fraude à execução, isso porque, não houve prévia, ou sequer penhora do bem alienado e não foi comprovada a má-fé do terceiro adquirente. Além disso, o pedido de penhora sobre o imóvel apontado pelo Exequente foi indeferido pelo Juízo a quo. Cumpre destacar que a aludida decisão se encontra preclusa, visto que a Exequente não interpôs recurso cabível no momento oportuno, qual seja, no prazo para que a parte se insurgisse em face da decisão que indeferiu o pedido de penhora do bem apontado.
4. Operada a preclusão para impugnar tal questão processual, nos termos do art. 507 do CPC, “é vedado à parte discutir no curso do processo as questões já decididas a cujo respeito se operou a preclusão”.
5. A decisão agravada deve ser mantida, porque não foi configurada a fraude à execução, tendo em vista que as provas dos autos não indicam que alienação foi anterior à citação, inexistiu penhora prévia à venda do imóvel, além de não haver indícios mínimos de má-fé do terceiro adquirente. Não se descuida ainda do fato de que a Agravante vem tendo dificuldades em satisfazer o seu crédito, todavia não se pode decidir em descompasso com a lei, especialmente quando ausentes as provas inequívocas para o deferimento da medida extrema.
6. Agravo conhecido e não provido.